Tribunal: STF
Processo: RE 1494876
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13):



    “RECURSO INOMINADO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE CONSUBSTANCIAR O PRÓPRIO OBJETO DA DEMANDA. No controle difuso de constitucionalidade, a análise da adequação das normas à Constituição é simples causa de pedir, ou seja, a verificação ou não da conformidade de uma ou outra norma com as regras e princípios constitucionais não pode consubstanciar o próprio objeto da demanda.”  



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 201, §9º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, o recorrente aduz que requereu contagem de tempo recíproco entre diferentes regimes de previdência e postulou, adicionalmente, a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos trazidos pela Lei 13.954/2019. 



    Afirma-se que “(...) a decisão recorrida afastou o pedido de declaração de inconstitucionalidade, do parágrafo único do art. 24-G do decreto-lei n. 667/69 incluído pelo art. 25 da lei n. 13.954/19 e, sucessivamente, do trecho ‘dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar’ do art. 24-A, I, alínea ‘a’, também do Decreto-Lei n. 667/69 e, ainda, o pedido de reconhecimento da não recepção constitucional do seguinte trecho do art. 17 do decreto-lei n. 260/1970, ‘sendo 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial’ (...)” (eDOC 16, p.6).



    O Juiz Presidente do Colégio Recursal do TJSP admitiu o recurso excepcional, considerados preenchidos os pressupostos recursais (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma Recursal de origem, ao julgamento do recurso inominado, consignou (eDOC 13):



    “(...) Nessa esteira, nos autos não há pleito que demande para o seu acertamento a verificação da constitucionalidade ou não de determinada norma. O que se vê na inicial são dois pedidos distintos, o primeiro, diga-se, de averbação do tempo de serviço do autor, ora recorrente, e o segundo, de declaração de inconstitucionalidade em controle difuso. O primeiro pedido já foi acolhido e, para tanto, não foi necessário qualquer pronunciamento sobre a constitucionalidade das normas apontadas pelo autor, ora recorrente. Inclusive, não houve recurso por parte da ré, ora recorrida. Logo, o pedido de declaração de inconstitucionalidade,neste caso, não é causa de pedir, justificativa ou tampouco questão indispensável para a resolução da demanda.



    Registre-se que sequer há pedido da concessão de aposentadoria, o que poderia, em tese, fundamentar a declaração de inconstitucionalidade e justificar a sua análise consoante a legislação vigente quando da formulação do pleito. E se assim o é, não há aplicação prática e imediata que decorra de eventual declaração, já que, repise-se, a pretensão do autor, ora recorrente, é meramente declaratória, isto é, de reconhecimento de contagem recíproca, direito esse que inclusive é assegurado pela Carta Magna.



    (...)



    Dessa forma, depreende-se que a declaração objetivada pelo autor, ora recorrente,é típica de controle concentrado de constitucionalidade de lei em tese.



    E ainda que assim não fosse, diga-se, ainda que houvesse mínima relação de implicação entre o pedido meritório formulado pelo autor e a questão constitucional por ele levantada, para argumentar, o caso seria mesmo de improcedência. Tal como relevado na sentença atacada, não se vê inconstitucionalidade, “a Lei n.º 13.954/19 estabeleceu apenas os critérios de contagem de tempo para concessão do benefício previdenciário, inclusive com regras de transição, deixando a definição dos critérios para a concessão da aposentadoria dos militares à regulamentação dos entes federativos. Sendo assim, não há inconstitucionalidade, tampouco ilegalidade, na forma de contagem de tempo ora impugnada, tendo em vista a verberada competência da União para estabelecer normas gerais em matéria de inatividade e pensões de policiais militares estaduais, sem prejuízo da atuação legislativa específica e suplementar por parte dos Estados. Outrossim, não se pode olvidar do fato de que inexiste direito adquirido a regime jurídico em qualquer categoria de servidor público ou beneficiário de sistema de previdência social, antes que tenha ocorrido o preenchimento dos requisitos da legislação em vigor, o que não se verificou no caso vertente. Por fim, verificada a constitucionalidade do artigo 25 da Lei n.º 13.954/19, dispensa-se a análise dos demais dispositivos impugnados pelo autor, pois patente, também, a conformação deles com o texto constitucional” (fl. 68).” (grifei)



    Verifico, de plano, que o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem não diverge da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, no sentido de ser da competência privativa da União o estabelecimento de normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, sem prejuízo do exercício da competência suplementar pelos entes subnacionais. Nesse sentido:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 



    2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 



    3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 



    4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios. (ARE 1337821 AgR-segundo, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022)



    Ademais, para dissentir das razões consignadas a quo, acerca da averbação de contagem recíproca, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nessa linha, destaco a ementa dos seguintes julgados:



"Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contagem recíproca de tempo. Adicional por tempo de serviço e licença prêmio. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Decisão devidamente fundamentada. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. 



4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.466.714-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.02.2024) (grifei)



"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXPEDIDA PELO INSS. CONTAGEM RECÍPROCA. LEI Nº 4.375/64. LEI Nº 9.826/74. DECRETO Nº 3.048/99. LEI Nº 9.796/99. DECRETO Nº 3.112/99. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.788-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.10.2021) (grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente